Tribunal: TJDFT
Processo: 0749429-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a empresa requerida a restabelecer a conta da parte autora em sua plataforma, com fundamento na falha da prestação do serviço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a reforma do acórdão que determinou o restabelecimento do cadastro do usuário, sem mencionar os supostos débitos devidos pelo embargado, que comprometeriam o uso da plataforma.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Isso porque não se formulou pedido contraposto voltado para a cobrança do suposto débito ao consumidor, de modo que não se pode criar condição para restabelecimento do cadastro de usuário na plataforma. O acórdão recorrido apontou no item 6 que a embargante não comprovou exaustivamente a participação do embargado nas supostas ilegalidades ocorridas em sua conta, o que afasta a tese de exercício regular do direito.
5. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.